Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-38.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704603-38.2021.8.07.0012 RECORRENTE: DANIEL DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO E PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se reconhece nulidade no reconhecimento pessoal do réu, realizado na fase inquisitorial, quando demonstrado nos autos que este é apenas mais um elemento de prova, que foi confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a evidenciar que a condenação não se fundamentou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal. 2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo circunstanciado por concurso de agentes, notadamente pela palavra das vítimas, pelo reconhecimento feito em ambas as fases e pelas declarações das testemunhas policiais. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 4. Mantém a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, pois é mais reprovável a conduta do agente que se encontra cumprindo pena em regime aberto e, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por cometer outro crime, permanecendo, assim, na criminalidade. 5. Em observância ao enunciado no 231 do Superior Tribunal de Justiça e à tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, é inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal; 155, 226 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz a ocorrência de vício no procedimento de reconhecimento realizado na fase pré-processual e a ausência de outra fonte de prova independente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal; 155, 226 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “Não obstante o esforço da Defesa, a materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante (ID 33354535); Auto de Apresentação e Apreensão (ID 33354546); Termo de Restituição (ID 33354547); Ocorrência Policial (ID 33354552); Relatório Final da Autoridade Policial (ID 33355823); bem como pela prova oral colhida em ambas as fases, notadamente pela confissão do acusado JOÃO PAULO, perante a autoridade judicial (ID 33355932).” (ID 38662040 - Pág. 4), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1.896.226/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010